Tribunal: TJPA
Processo: 0800783-50.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800783-50.2023.8.14.0013

APELANTE: ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA MEDIANTE FRAUDE. REGISTRO DE ATOS NA JUNTA COMERCIAL SEM AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Adriana Lopes de Oliveira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Constitutivo de Sociedade Empresária c/c Ação Indenizatória por Danos Morais, ajuizada em razão da constituição fraudulenta de empresas em seu nome, sem seu conhecimento ou consentimento, mediante falsificação de assinaturas registradas na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA). O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a nulidade dos atos constitutivos e a inexistência de débitos fiscais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A autora interpôs recurso pleiteando a condenação da JUCEPA ao pagamento de indenização pelos prejuízos morais suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a JUCEPA deve ser responsabilizada civilmente pelos danos morais sofridos pela autora em razão da constituição fraudulenta de empresas mediante falsificação de sua assinatura, registrada sem a devida conferência documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo exigidos apenas a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade.

4.

Nas hipóteses de omissão estatal, a responsabilização depende da demonstração de descumprimento de dever legal específico, o que caracteriza a responsabilidade subjetiva.

5.

A JUCEPA descumpre seu dever legal ao não verificar a autenticidade dos documentos apresentados para registro, nos termos dos arts. 1º, I; 37, V; e 40 da Lei nº 8.934/94, que impõem à autarquia a obrigação de garantir a autenticidade e segurança dos registros mercantis.

6.

Restou comprovado o nexo causal entre a falha da JUCEPA e os danos sofridos pela autora, que teve sua identidade utilizada indevidamente, gerando restrições financeiras e riscos à sua reputação.

7.

A falha estatal ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, uma vez que a conduta negligente permitiu a concretização da fraude.

8.

A fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Junta Comercial responde objetivamente pelos danos causados por falha na verificação da autenticidade de documentos apresentados para registro.

2.

A constituição fraudulenta de empresas, sem o conhecimento da pessoa em nome da qual são registradas, configura dano moral indenizável.

3.

A omissão estatal que descumpre dever legal específico atrai a responsabilidade civil subjetiva, desde que demonstrado o nexo causal e a negligência na prestação do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 43, 186 e 927; Lei nº 8.934/94, arts. 1º, I, 37, V, e 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0000635-96.2014.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220571582001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 30.06.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Adriana Lopes de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Constitutivo de Sociedade Empresária c/c Ação Indenizatória por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade dos atos constitutivos e inexistência de débitos fiscais referentes às empresas supostamente constituídas em seu nome, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Historiando os fatos, Adriana Lopes de Oliveira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que empresas foram constituídas em seu nome sem seu conhecimento ou consentimento, mediante falsificação de assinaturas em atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA). Em razão disso, alegou ter enfrentado dificuldades diversas, incluindo constrangimentos, restrições financeiras e risco à sua reputação e crédito, motivo pelo qual requereu a nulidade dos atos constitutivos das empresas, a declaração de inexistência dos débitos tributários e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

Acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, extinguindo o processo em relação a esse réu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva da JUCEPA.

Declarar
a nulidade absoluta do ato constitutivo e demais atos de alteração contratual das empresas MERCANTIL OLIVEIRA (CNPJ 14.485.367/0001-57), MERCADINHO OLIVEIRA (CNPJ 13.321.421/0001-66) e EUCLIDES DA COSTA RODRIGUES (CNPJ 14.541.865/0001-70), bem como para declarar a inexistência de débito da parte autora junto à Secretaria Fazendária do Estado do Pará referentes às empresas acimas.

Julgar
improcedente o dano moral.

Sucumbente em maior parte, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em consequência julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC".

Inconformada com a sentença, Adriana Lopes de Oliveira interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustentou que a decisão do juízo a quo, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, desconsiderou a gravidade da situação que enfrentou.

Alegou que o uso indevido de sua identidade para constituição de empresas gerou consequências severas em sua vida pessoal e profissional, tendo sido indevidamente responsabilizada por débitos inexistentes e enfrentado restrições financeiras.

Argumentou que a JUCEPA negligenciou seu dever de conferir a autenticidade dos documentos e assinaturas no momento do registro das sociedades, permitindo, assim, a ocorrência da fraude.

Pugnou pela aplicação da responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sustentando que a autarquia deveria ser responsabilizada pelos danos causados pela falha na prestação do serviço.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para que fosse reconhecido o direito à indenização por danos morais, em valor justo e proporcional aos transtornos sofridos.

Em contrarrazões, a Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) sustentou que não houve falha na prestação do serviço, pois a autarquia apenas realiza o registro formal dos atos apresentados, sem ter atribuição legal para averiguar a autenticidade das assinaturas.

Alegou que a responsabilidade pela fraude caberia aos particulares que utilizaram indevidamente os dados da apelante e que não há nexo causal entre a atuação da JUCEPA e os danos alegados.

Ademais, defendeu que não restou demonstrado o dano moral indenizável, pois o simples registro fraudulento, sem comprovação de culpa ou negligência da autarquia, não configura responsabilidade civil.

Ao final, pugnou pela improcedência do apelo.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, nos termos do art. 178 do CPC e das normativas do Conselho Nacional do Ministério Público, por entender que a matéria discutida não envolve interesse público relevante ou incapazes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço da Junta Comercial do Pará – JUCEPA.

A Apelante alegou que o uso indevido de sua identidade para constituição de empresas gerou consequências severas em sua vida pessoal e profissional, tendo sido indevidamente responsabilizada por débitos inexistentes e enfrentado restrições financeiras.

Pois bem.

A controvérsia trazida à apreciação do Poder Judiciário exige a análise aprofundada do instituto da responsabilidade civil do Estado, em sentido amplo, tal como disciplinado pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O dispositivo em questão consagra a teoria do risco administrativo, impondo ao Poder Público o dever de reparar danos causados por agentes estatais no desempenho de suas funções, desde que presentes os requisitos da conduta lesiva, do dano e do nexo causal.

Todavia, é necessário diferenciar as situações em que

pode ser invocada esta responsabilidade: em virtude de ações

estatais, omissões, ou ainda em consequência de atividades que,

embora lícitas, exponham o particular a riscos.

Nas hipóteses em que se verifiquem condutas comissivas

do Estado ou naquelas em que, ao desempenhar suas atividades, gerem

riscos ao particular, consagra-se a chamada responsabilidade

objetiva. Nesta, conforme sabido, não há necessidade de se perquirir

acerca da culpa dos agentes, bastando a existência do dano e do nexo

de causalidade entre este e a ação estatal.

No que se refere, porém, às condutas omissivas, outra é a orientação. Omitindo-se o Estado diante de determinada situação, e, graças a tal omissão, o particular tenha sofrido danos, o ente estatal somente poderá ser responsabilizado se descumpriu um dever legal previamente existente. Portanto, a responsabilidade será

subjetiva, tendo em vista que, por culpa ou dolo, deixou o agente

estatal de dar cumprimento a um dever que lhe incumbia, de modo que

tal conduta causou prejuízos ao particular.

Não obstante, a responsabilização estatal não prescinde de comprovação de que a conduta imputada ao agente público foi a causa direta e imediata do dano experimentado pela vítima. Nesse contexto, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, tem assentado que a responsabilidade objetiva do Estado não exclui a necessidade de demonstração do nexo causal, que constitui pressuposto lógico-jurídico para a imputação do dever de indenizar.

Feitos os esclarecimentos acima e projetando-os para o caso concreto, tem-se que a responsabilidade imputada à Requerida tem natureza objetiva.

Acerca da responsabilidade objetiva, os artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõe, respectivamente:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifei).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.
Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando"). O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) (grifo nosso).

Delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar o dano.

Em relação ao ato ilícito em si, impende ressaltar que Lei nº
8.934
/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, estabelece em seu art.
1º
, inciso
I
, que o serviço tem por finalidade dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro,
in verbis
:

Art. 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto nesta Lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades: (Redação dada pela Medida Provisória nº
861
, de 2018).

I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei; (grifei)

A seu turno, os artigos
37
, inciso
V
, e
40
da Lei nº
8.934
/94, dispõem:

Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento: (...)

V - a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil.

Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

Dos dispositivos apontados, verifica-se que o órgão de registro, no caso a JUCEPA, deve garantir a autenticidade e segurança dos atos jurídicos ali registrados, não podendo se escusar de cumprir suas atribuições, com a alegação de não ser obrigada a se certificar quanto a autenticidade dos documentos que lhe são entregues.

Em verdade, por ser órgão responsável pelos apontamentos lá registrados, não pode transferir tão grave ônus ao cidadão comum.

No caso concreto, a presença do nexo causal é cristalina, diante das complicações sofridas pela Apelante em decorrência da fraude, que ultrapassam a esfera do mero dissabor ou aborrecimento.

Ainda que a conduta delituosa tenha sido perpetrada por terceiros, se a Requerida tivesse agido nos termos da legislação, com a conferência da autenticidade dos documentos fornecidos, teria evitado a fraude perpetrada. Evidencia-se, portanto, a omissão decorrente de negligencia, não pairando duvidas da ocorrência do ato ilícito que gerou dano à Apelante, a JUCEPA deve ser responsabilizada.

À propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Junta Comercial constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
. 2. Estando configurada a conduta negligente da JUCER, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos danos morais.
(TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 0000635-96.2014.8.11.0037
, Relator:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - JUNTA COMERCIAL - ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA - INCLUSÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR MEDIANTE FRAUDE - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA - VÍCIO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO
- SÓCIO INDEVIDAMENTE CONSTITUÍDO RESPONSABILIZADO COMO COOBRIGADO EM EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO -
DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.
(...)
Verificado que o arquivamento da alteração contratual que constituiu o autor como sócio administrador da sociedade empresarial foi realizado mediante a falsificação de sua assinatura, facilmente detectável por simples comparação, e que desta inclusão indevida lhe sobrevieram danos materiais e morais, fica caracterizada a responsabilidade civil da Junta Comercial, a ensejar o seu dever de indenizar - Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
(TJ-MG -
AC: 10000220571582001 MG
, Relator:
Luís Carlos Gambogi
, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022) (grifei)

Com efeito, diante da falha na prestação do serviço, impõe-se a fixação de indenização para compensar o dano sofrido.

O dano moral possui natureza compensatória. Para amenizar a dor, o sofrimento, humilhação, concede-se à vítima do fato indenização pecuniária.

Para mensuração do valor do
quantum
indenizatório deve-se considerar o caráter punitivo e dissuasório, para que a conduta ilícita não torne a ocorrer. Assim, a indenização não pode ser ínfima.

De outra banda, é claro, não se pode enriquecer indevidamente a parte autora, arbitrando valor indenizatório em patamar evidentemente superior ao dano ocorrido.

Dessa forma,
fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização, corrigidos monetariamente
a partir da publicação e acrescidos de juros legais a contar da citação, observado o artigo
1º
F da Lei
9.494
/97 com a redação dada pela Lei
11.960
/2009.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença de 1º grau, para condenar a JUCEPA a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da presente fundamentação.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial, condenando a JUCEPA ao pagamento dos honorários advocatícios à parte autora no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025